Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-34.2000.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000764-34.2000.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeitos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ACACIO BARBOSA - CPF: 229.406.421-68 (APELADO), ARILCE LIMA BONFIM - CPF: 495.900.651-04 (APELADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução Forçada por Título Extrajudicial extinta em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente pela desídia do autor em promover o prosseguimento do processo.

O apelante alega que não houve inércia de sua parte já que sempre impulsionou o feito.

Diz que “
não há qualquer restrição no sentido de que as diligências realizadas devam ser frutíferas para que o prazo prescricional se interrompa
”.

Argumenta que o reconhecimento da prescrição exige prévia intimação pessoal do credor e que se trata de decisão surpresa.

Ao final, defende a aplicação do princípio da causalidade em relação à sucumbência já que os réus quem deram causa à ação, não justificando, no seu entender, que arque com as custas e a verba honorária.

Os apelados não foram intimados em razão da revelia (Id. nº 138960181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Execução Contra Devedor Solvente fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 22.467,97, com vencimento final em 30-06-2003, foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A lide foi ajuizada em 14-11-2000 e o despacho inicial proferido em 22-11-2000 (id. 138957797 - Pág. 37).

Os executados ARILCE LIMA BONFIM e JOSÉ NEVES DA SILVA foram citados em 23-11-2000, bem como realizado o arresto do imóvel de matrícula nº. 4.569, de propriedade do devedor ACÁCIO BARBOSA (id. 138957798 - Pág. 3/4).

Após requerimento do autor, em 06-04-2001 foi expedido edital de citação e intimação do confisco e aos 02-10-2002 realizado o auto de conversão em penhora (id. 138957798 - Pág. 13/29).

A área foi avaliada em 26-01-2003 (id. 138957799 - Pág. 1/9) e em 01-03-2003 os réus foram intimados acerca do laudo (id. 138957799 - Pág. 16).

Cumpridas as medidas de praxe, foi ofertado lance de R$ 19.600,00 em 30-09-2003. Assim, postulou-se pela carta de arrematação e imissão de posse (id. 138957798 - Pág. 28/138960150 - Pág. 11/18).

Apesar de deferida em 27-10-2004, a providência não foi cumprida, o que fez com que o Banco reiterasse o pedido em 15-01-2005 (id. 138960150 - Pág. 22/25).

O auto de arrematação foi disponibilizado em 21-10-2005 (id. 138960150 - Pág. 46).

Aos 20-12-2006 foi certificada a impossibilidade de imissão da posse ante a remoção dos marcos divisórios por invasores (id. 138960151 - Pág. 12).

Em 19-01-2007 o autor foi intimado para se manifestar, porém nada requereu e os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em 07-05-2007 (id. 138960151 - Pág. 6/8).

Apenas em 27-04-2009 o apelante pleiteou por nova tentativa (id. 138960151 - Pág. 13/38), que foi cumprida em 25-08-2009. Todavia, infrutífera já que a área ainda estava ocupada por terceiros (id. 138960151 - Pág. 39).

O banco requereu a suspensão por 30 dias e em 02-02-2010 pediu a nomeação de perito para demarcar a propriedade (id. 138960151 - Pág. 42/44).

O técnico foi nomeado em 08-04-2010 e, embora intimado, o exequente não se manifestou acerca da proposta de honorários (id. 138960152 - Pág. 1/25).

Deferida a suspensão por 20 dias em 28-03-2011, o exequente foi intimado por 3 vezes para dar andamento ao processo sem que tenha se insurgido, reaparecendo somente em 13-04-2015.

Por duas vezes pleiteou pela dilação de prazo (id. 138960152 - Pág. 44) e, diante da ausência de manifestação, o montante apresentado foi homologado e determinada a confecção do laudo (id. 138960153 - Pág. 11).

Intimado em 18-05-2016, o autor não realizou o pagamento (id. 138960153 - Pág. 14).

Noticiado o incêndio ocorrido em 24-04-2016 nas instalações da assessoria jurídica regional do Banco do Brasil, o TJMT suspendeu os prazos por 15 dias, a contar daquela data, nos feitos em que a instituição bancária era representada pela AJURE, excetuando aqueles em que atuam advogados terceirizados, caso destes autos (id. 138960154 - Pág. 8).

Em 03-10-2016 requereu nova dilação por mais 20 dias tendo em virtude da greve dos bancários (id. 138960154 - Pág. 13).

Os honorários do perito foram pagos apenas em 14-02-2017 (id. 138960154 - Pág. 18).

Em 21-02-2017 requereu que os executados fossem intimados para indicarem outros bens à penhora (id. 138960154 - Pág. 22).

Por meio da petição de 24-09-2017, o engenheiro agrônomo nomeado informou a impossibilidade de demarcar a área penhora devido à inexistência de delimitações geográficas e requereu que o exequente fornecesse meios para tal (138960154 - Pág. 28).

Em 04-10-2017 requereu a suspensão da demanda até 29-12-2017, o que foi deferido (138960154 - Pág. 28/32).

O Em 15-03-2018 pediu a pesquisas cadastrais dos executados, porém indeferida em 18-06-2018 (id. 138960154 - Pág. 39).

O credor solicitou a suspensão dos autos até 27-12-2018 com base na lei nº 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural (id. 138960155 - Pág. 1).

Em 18-12-2020 reiterou a citação por edital, desconsiderando que o ato já havia sido perfectibilizado (id. 138960155 - Pág. 26).

Intimado em 27-05-2021 para apresentar causas impeditivas ou obstativas da prescrição, atendeu em 27-05-2021 (id. 138960158 - Pág. 1).

Com isso,
a lide foi extinta em 20-04-2022
com base no reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 138960159).

Além de não movimentar o processo por longos períodos, o apelante deixou de postular atos imprescindíveis ao prosseguimento da execução como demandar a proteção possessória.

Portanto, é evidente sua desídia em promover o necessário, já que, apesar de proposta a Ação em 2000, se estende até os dias de hoje sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva.

E
“a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária,
desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz” (§4º do art. 921 do CPC)
. Diante disso, incide o §5º do art. 921 do CPC.

Como não houve ações efetivas, o termo inicial deve ser fixado a partir da primeira suspensão processual, em
28-03-2011, que se esvaiu em 28-03-2012. Desse modo,
o prazo trienal para sua cobrança esgotou-se em 03-2015 (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque o apelante não cumpriu as diligências no tempo adequado, não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE
. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Quanto às despesas e aos honorários advocatícios, não houve a fixação nestes autos. Logo, é descabida a pretensão de inversão do ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022